Tribunal: TJSP
Processo: 2214473-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Postulada a penhora de lucros e dividendos – Pretensão da exequente que o adiantamento dos honorários do administrador judicial a ser nomeado seja satisfeitos com o fruto da penhora visada – Indeferimento - Hipótese em que as despesas em questão deverão ser antecipadas pelo exequente que requereu o ato constritivo – Inteligência do artigo 82 do CPC – Constrição

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Postulada a penhora de lucros e dividendos – Pretensão da exequente que o adiantamento dos honorários do administrador judicial a ser nomeado seja satisfeitos com o fruto da penhora visada – Indeferimento - Hipótese em que as despesas em questão deverão ser antecipadas pelo exequente que requereu o ato constritivo – Inteligência do artigo 82 do CPC – Constrição postulada, cuja natureza não induz a certeza da produção de resultados exitosos - Decisão mantida – Recurso não provido para tal fim.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2214473-12.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL
S/A, são agravados CASA DE SAÚDE ESPERANÇA S/A, JULIANO
ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA, PEDRO AUGUSTO NEMER TEMPONI,
LUCAS NARDELLI MONTEIRO DE CASTRO e FRANCISCO XAVIER
AMARAL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44495
AGRV.No: 2214473-12.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
AGTE. : BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
AGDOS. : CASA DE SAÚDE ESPERANÇA S/A E OUTROS
AGDO. : JULIANO ANTÔNIO MARQUES DE ALMEIDA
AGDO. : PEDRO AUGUSTO NEMER TEMPONI
INTDO. : CAIXA ECONOMICA FEDERAL
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Postulada a penhora de
lucros e dividendos
Pretensão da exequente que o
adiantamento dos honorários do administrador judicial a ser
nomeado seja satisfeitos com o fruto da penhora visada
Indeferimento - Hipótese em que as despesas em questão
deverão ser antecipadas pelo exequente que requereu o ato
constritivo Inteligência do artigo 82 do CPC Constrição
postulada, cuja natureza não induz a certeza da produção de
resultados exitosos - Decisão mantida Recurso não provido
para tal fim.*
Trata-se
de
agravo
de
instrumento,
interposto contra a r. decisão de fls. 17, que ora se
transcreve: “Vistos. Fls. 907/908: Indefiro a utilização de
eventuais frutos da penhora de faturamento pretendida para
o pagamento dos honorários do administrador judicial,
mormente porque não há certeza de que a constrição virá a
produzir resultados frutíferos. Assim sendo, faculto ao
exequente se reposicionar em relação ao pedido, desde já
consignando que o deferimento de tal penhora está condicionado à aceitação do credor em adiantar os
honorários do perito administrador, pelas razões dispostas
na decisão retro. Intimem-se.”
Não se conformando com os termos da r.
decisão, o exequente, ora agravante, interpôs o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, sustentando, em síntese, que há possibilidade de
desconto do valor apurado na penhora de lucros e dividendos
para pagamento dos honorários do administrador judicial,
considerando-se o princípio da causalidade, já que os
executados é que deram causa à propositura da ação,
considerando que a postulação da penhora visada deu-se em
razão de que não houve o pagamento da obrigação e das
tentativas frustradas de atos constritivos. Aduz que não é
lógico e viável impor ao exequente o dever de adiantar os
honorários do administrador judicial, devendo os executados
arcarem diretamente com os honorários do administrador
judicial, mediante descontos dos faturamentos penhorados
periodicamente. Postula a concessão de antecipação parcial
dos efeitos da tutela ou, subsidiariamente, que seja
deferido o efeito suspensivo. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
O Banco agravante ajuizou ação de execução
por quantia certa em face dos agravados, visando receber a
quantia de R$698.196,62 decorrente de débito em aberto,
relacionado a cédula de crédito bancário que instruiu a
inicial.
Não se logrando êxito na constrição de bens
e ativos de titularidade do polo executado, o exequente
postulou a penhora de lucros e dividendos da executada,
sobrevindo a r. decisão de fls. 904 (autos originários),
consignando que a penhora sobre o faturamento de empresa
ou, como no caso, de lucros e dividendos, não é medida
simples, de forma que seria necessária a nomeação de
administrador
judicial
e
apresentação
de
plano
de
administração e esquema de pagamento e, se a exequente
insiste em tal requerimento, que se manifestasse se
concordaria em pagar os honorários do profissional que
seria então nomeado pelo Juízo.
O exequente manifestou-se às fls. 907/908
(autos originários) e postulou que o pagamento dos
honorários do administrador judicial fossem efetuados com o
fruto da penhora, sobrevindo a r. decisão supra transcrita,
contra a qual se insurgiu o exequente, mediante agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por certo que a nomeação de administrador,
na hipótese de penhora de faturamento e, especificamente,
no presente caso, para a penhora de lucros e dividendos,
deve sempre recair em pessoa de confiança do Juízo e
estranha à empresa executada.
Nesse sentido:
“Penhora - Incidência sobre percentual dó
faturamento de empresa - administrador
nomeação que
recaiu
sobre
o
representante
legal
da
executada
-
inviabilidade - comprometimento da isenção - ausência,
ademais,
de
instrumento
coativo
para
exigir
fiel
cumprimento do encargo - nomeação que deve recair em pessoa
de confiança do Juízo e estranha aos quadros da devedora -
recurso provido.”(TJSP, AI.990.09.346926-0, Rel. Souza
José, j.02.03.2010)
“A nomeação de depositário, no caso de
penhora de estabelecimento comercial, deve recair em pessoa
estranha aos quadros sociais da devedora, a teor do artigo
677 do CPC”(LexJTA 169/274).
Porém, no tocante a responsabilidade pelo
pagamento das despesas relativas à penhora sobre o
faturamento ou, no caso, sobre lucros e dividendos, entendo
que a executada não deve ser responsável neste momento pelo
pagamento do administrador, até porque, a penhora de
faturamento só foi efetuada em razão do não pagamento
espontâneo da obrigação consubstanciada no título executivo
judicial.
Ademais, nos termos do artigo 82 do Código
de Processo Civil, incumbe a parte a antecipação das
despesas decorrentes do ato que requereu nos autos.
Cabe assinalar que não é patente a certeza a
respeito de que se logrará êxito quanto à constrição
postulada, por sua própria natureza (lucros e dividendos/recebíveis).
Nesse sentido, deve a parte exequente arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o valor das despesas e eventuais honorários provisórios
do administrador e, posteriormente, ser ressarcida pela
executada, ou requerer o abatimento dos valores da penhora
sobre o faturamento.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança em
fase de execução Penhora sobre o faturamento líquido mensal
do executado Pedido
de
nomeação
de
Administrador
Judicial feito pela exequente Honorários a serem adiantados
pela autora, ora exequente, cabendo ao executado, ao final,
arcar
com
os
ônus
dessa
sucumbência
Legitimidade
Inteligência dos arts. 19 e 33, ambos do CPC Precedentes -
Fixação dos honorários em R$1.500,00 mensais Valor que se
mostra razoável, por se tratar de trabalho complexo e
dispêndio de muitas horas de trabalho - Decisão mantida
Recurso improvido.” (TJSP 5a Câmara de Direito Privado
AI 0137132-85.2012.8.26.0000 Rel. Maria Laura Tavares
J. 13.08.2012 Reg. 17.08.2012) Grifos nossos.
Desta forma, a r. decisão deve ser mantida,
tal como lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
RC